Tribunal: STF
Processo: AI 556324
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
Peças obrigatórias. Cópia da certidão de intimação do acórdão
impugnado. Falta. Inteligência do art. 544, § 1º do CPC. Agravo
regimental não provido. Não se conhece de agravo de instrumento a
que faltem peças obrigatórias.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.